Tribunal: TJPA
Processo: 0803927-03.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0803927-03.2025.8.14.0000

AUTOR: FRANCISCO CARLOS BRITO DA CONCEICAO

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. INACESSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por FRANCISCO CARLOS BRITO DA CONCEIÇÃO contra decisão monocrática que julgou liminarmente improcedente ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC, objetivando desconstituir acórdão que reconheceu a prescrição do direito à reintegração funcional. A decisão agravada entendeu configurada a decadência, ao concluir pela ausência de prova nova nos moldes do §2º do art. 975 do CPC. O agravante sustenta que a certidão de tempo de contribuição emitida em 2024 seria inacessível à época do processo originário, motivo pelo qual requer a reconsideração da decisão. O agravado, Estado do Pará, opõe-se ao recurso, alegando inexistência de prova nova e intempestividade da demanda rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a certidão previdenciária apresentada configura prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC, apta a justificar o ajuizamento da ação rescisória fora do prazo bienal; (ii) estabelecer se o autor comprovou a inacessibilidade do documento no curso do processo originário, condição essencial para aplicação do prazo quinquenal previsto no §2º do art. 975 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova nova, para fins do art. 966, VII, do CPC, deve ser materialmente pré-existente ao trânsito em julgado e estar acompanhada de demonstração clara de que sua utilização era inviável por motivos alheios à vontade da parte.

A certidão previdenciária apresentada, embora emitida apenas em 2024, refere-se a período anterior à demissão (1981 a 1995), mas não há comprovação documental de que sua obtenção tenha sido tentada e frustrada durante o processo originário.

A simples alegação de dificuldade administrativa não supre o ônus probatório do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, tampouco autoriza a flexibilização dos prazos legais, sobretudo diante da natureza excepcional da ação rescisória.

Ausente prova inequívoca da inacessibilidade ao documento, inaplicável o prazo quinquenal do §2º do art. 975 do CPC, devendo incidir o prazo geral de dois anos, já expirado à data do ajuizamento da ação rescisória.

A jurisprudência do STJ é firme ao exigir demonstração robusta da existência e inacessibilidade da prova nova para afastar a decadência, entendimento que se aplica integralmente ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização da prova nova exige demonstração inequívoca de que o documento era pré-existente ao trânsito em julgado e que sua obtenção era impossível por motivo justificável.

A ausência de comprovação efetiva da inacessibilidade ao documento impede a aplicação do prazo quinquenal previsto no §2º do art. 975 do CPC.

Decorrido o prazo bienal previsto no caput do art. 975 do CPC sem o ajuizamento da ação rescisória, opera-se a decadência do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 966, VII; 975, caput e §2º; 373, I; 332, §1º; RITJPA, art. 246.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR n. 6.980/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 28.09.2022, DJe 04.11.2022; STJ, AR n. 6259/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 23.08.2023, DJe 31.08.2023; STJ, AgInt na AR n. 7409/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 27.06.2023, DJe 30.06.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/09/2025 a 01/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FRANCISCO CARLOS BRITO DA CONCEIÇÃO
contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 25982201), proferida nos autos da
AÇÃO RESCISÓRIA
, ajuizada com fundamento no art. 966, inciso VII, do CPC, com o intuito de desconstituir decisão judicial proferida nos autos da ação anulatória n.º 0030433-49.2007.8.14.0301, que havia reconhecido a prescrição do direito à reintegração funcional.

Na decisão agravada, julgou-se liminarmente improcedente a ação rescisória, reconhecendo a decadência do direito da ação, ante a ausência dos requisitos legais exigidos para caracterização de prova nova, nos moldes do §2º do art. 975 do CPC. Entendeu-se que o documento apresentado — certidão de tempo de contribuição previdenciária emitida em 11/07/2024 — não preenchia os requisitos legais para caracterizar-se como prova nova, considerando a inexistência de elementos que justificassem a inacessibilidade ao documento durante o trâmite do processo originário.

O agravante, por sua vez, sustenta em suas razões (ID 26875783): (i) a inexistência de decadência, com base no §2º do art. 975 do CPC, por tratar-se de prova nova descoberta em momento posterior ao trânsito em julgado; (ii) que houve efetiva tentativa de obtenção da certidão durante o processo originário, sem êxito, o que comprovaria a inacessibilidade à prova; (iii) requer a reconsideração da decisão que não admitiu a ação rescisória. No mérito, o provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID nº 28175742), sustentando: (i) a inaplicabilidade do prazo de cinco anos previsto no §2º do art. 975 do CPC; (ii) que a prova alegada como nova — a certidão previdenciária — não é desconhecida nem inacessível, visto que poderia ter sido obtida no curso do processo originário; (iii) que não há nos autos qualquer documento que comprove a real tentativa do autor de obter a referida certidão antes do trânsito em julgado.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais, sendo tempestivo e interposto por parte legítima, razão pela qual conheço do recurso.

A matéria devolvida a este Colegiado diz respeito à alegada existência de prova nova, que justificaria o ajuizamento de ação rescisória fora do prazo bienal do caput do art. 975 do CPC, invocando-se, em sua substituição, o prazo quinquenal previsto no §2º do mesmo dispositivo legal.

DO CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO

O autor propôs ação rescisória fundamentada no art. 966, inciso VII, do CPC, alegando que apenas em 11/07/2024 teve acesso à certidão de tempo de contribuição expedida pelo IGEPREV, a qual comprovaria que se encontrava em gozo de licença sem vencimentos no período que ensejou sua demissão, por abandono de cargo.

A decisão monocrática ora agravada concluiu pela decadência do direito, sob o fundamento de que não se comprovou a impossibilidade de obtenção da prova no curso do processo anterior, afastando, portanto, a incidência do prazo especial do §2º do art. 975 do CPC.

DA PROVA NOVA – ART. 966, INCISO VII, DO CPC

O art. 966, inciso VII, do CPC estabelece:

“A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.”

A jurisprudência é pacífica ao exigir que a prova nova seja materialmente anterior ao trânsito em julgado, mas que sua utilização tenha sido impossível por razões justificáveis, conforme destaca o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONEXÃO COM RMS . IMPOSSIBILIDADE. PROVA NOVA ( CPC, ART. 966, VII). INEXISTÊNCIA . DOCUMENTOS PÚBLICOS E ACESSÍVEIS À PARTE AUTORA. DOCUMENTO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE
. 1. Inexiste conexão entre ação rescisória e recurso em mandado de segurança, notadamente quando já decidido este último ao tempo do ajuizamento da ação. Incidência, no ponto, do entrave previsto na Súmula 235/STJ. 2 .
Segundo a jurisprudência do STJ, "A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada." ( AR n. 6 .980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/11/2022)
. 3. Caso em que o autor invoca o emprego de documentos públicos, porém disponíveis ao tempo em que proferida a decisão rescindenda, ou posteriormente produzidos, a impedir o acolhimento do pedido. 4 . Ação rescisória improcedente.(STJ - AR: 6259 MG 2018/0103167-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/08/2023) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA . SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. A admissão de ação rescisória ajuizada com base no disposto no inciso VII do art . 966 do CPC/2015 pressupõe a apresentação de prova nova, obtida pelo autor após o trânsito em julgado, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.
2. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, não se prestando a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt na AR: 7409 DF 2022/0372309-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/06/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2023) (grifo nosso)

No caso concreto, a certidão apresentada foi emitida apenas em 2024, mas se refere a período anterior à demissão (1981 a 1995). A controvérsia reside em saber se o autor não teve condições de acessar o documento antes do trânsito em julgado da ação originária (2021).

O agravante alega que solicitou o documento duas vezes, porém não apresentou comprovação documental nos autos da ação rescisória quanto a essas tentativas, tampouco justificativas plausíveis de negativa ou recusa administrativa, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

DO PRAZO DECADENCIAL – ART. 975 DO CPC

O art. 975 do CPC:

“Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.
§ 2º Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.”

Contudo, o §2º somente se aplica quando há efetiva demonstração de que a prova nova era desconhecida ou inacessível — o que, no caso concreto, não restou suficientemente demonstrado. A simples alegação genérica de dificuldades administrativas não substitui a comprovação efetiva da inacessibilidade, sobretudo tratando-se de servidor público com acesso aos órgãos da administração.

Assim sendo, deve prevalecer a regra geral do caput do art. 975 do CPC, incidindo o prazo bienal. A decisão rescindenda transitou em julgado em 06/04/2021, e a ação rescisória foi ajuizada apenas em 27/02/2025, ou seja, fora do prazo legal.

Não se desconhece que a ação rescisória visa assegurar a estabilidade da coisa julgada, mas também visa corrigir injustiças materiais. Contudo, seu manejo exige estrita observância dos requisitos legais, não se admitindo interpretação extensiva em hipóteses excepcionais como a prova nova.

O agravante não comprovou de forma robusta a inacessibilidade ao documento essencial durante o processo originário, tampouco demonstrou a tempestividade para fins do §2º do art. 975 do CPC.

Por conseguinte, correta a decisão monocrática ao reconhecer a decadência e julgar liminarmente improcedente a ação rescisória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a decadência do direito da ação e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 332, §1º, do CPC c/c art. 246 do RITJPA.

É o voto.

Belém, 24 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/10/2025